Tribunal: TJBA
Processo: 8002863-03.2024.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8002863-03.2024.8.05.0237 – Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA

Apelante: Alex da Silva Barbosa

Defensora Dativa: Dra. Ana Beatriz Araújo Almeida (OAB/BA 57.602)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Paola Maria Gallina

Origem: Vara dos Feitos Criminais, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude Comarca de São Gonçalo dos Campos

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, E LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 147, § 1º E ART. 129, § 13, ART. 129, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C A LEI Nº 11.340/06, EM CONCURSO MATERIAL). ÉDITO CONDENATÓRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INALBERGAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS DESTA NATUREZA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO ÀS LESÕES CORPORAIS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE DOLO. INACOLHIMENTO. RÉU QUE SE MUNICIOU DE INSTRUMENTO CONTUNDENTE (BASTÃO DE MADEIRA) PARA AGREDIR O ATUAL COMPANHEIRO DA EX-NAMORADA, ATINGINDO AMBOS. DOLO EVENTUAL EVIDENCIADO. ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO LESIVO NA EX-COMPANHEIRA AO INVESTIR VIOLENTAMENTE CONTRA O CASAL. ANIMUS LAEDENDI DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 588 DO STJ. VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A MULHER. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO REALIZADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
tão somente para fixar os honorários advocatícios em favor da defensora dativa Dra. Ana Beatriz Araujo Almeida (OAB/BA 57.602), no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
pela atuação na instância recursal, a serem suportados pelo Estado da Bahia,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ALEX DA SILVA BARBOSA, representado por defensora dativa, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 147, § 1º, e 129, §13, do Código Penal (ambos na forma da Lei 11.340/06) e no art. 129, caput, do Código Penal, todos em concurso material, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória, in verbis, que: “1º contexto fático: No dia 3 de janeiro de 2024, por volta das 20h, no estabelecimento comercial conhecido como Pizzaria Nery, Bairro Estádio, São Gonçalo dos Campos, o denunciado, voluntária e conscientemente, ameaçou a sua prima Nadia da Silva Barbosa, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência de gênero. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, irresignado com o fim do relacionamento amoroso que mantinha com Mariana Costa Magalhães, xingou esta última, assim como a sua prima Nadia da Silva Barbosa, de putas, vagabundas e corneteiras, e, ao perceber que Nádia da Silva Barbosa de Sousa apanhou o próprio aparelho telefônico celular para fazer um registro audiovisual de tais ofensas, Alex da Silva Barbosa disse-lhe “que se a declarante chamasse a polícia, que a declarante viria o demônio da frente e que a declarante não sabia com quem estava mexendo” (sic, fl. 34 do IP 2905/2024). 2º contexto fático: No dia 8 de dezembro de 2024, por volta de 00:40h, próximo ao estabelecimento comercial conhecido como Espetinho do Gordo, Bairro Avenida, São Gonçalo dos Campos, o denunciado, voluntária e conscientemente, ofendeu a integridade corporal de Antônio Lopes Ribeiro Júnior e Mariana Costa Magalhães, esta última em contexto de violência de gênero. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, Alex da Silva Barbosa, por motivo de ciúmes com relação a sua ex-companheira Mariana Costa Magalhães, ao vê-la acompanhada pelo atual namorado, Antônio Lopes Ribeiro Júnior, em um evento público, xingou este último de otário, pau no cu, e viadinho, após o que apanhou um extenso bastão de madeira e desferiu-lhe um golpe, contexto em que, após tal instrumento contundente cair no chão, Alex da Silva Barbosa aplicou diversos socos em Antônio Lopes Ribeiro Júnior e Mariana Costa Magalhães, mediante desígnios distintos, com animus laedendi em face das duas vítimas, causando-lhes lesões corporais, conforme constam nos laudos de exames periciais de fls. 23 e 29 do IP 85556/2024. Assim agindo, o denunciado incorreu nas penas dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência de gênero, tipificados, respectivamente, no §13 do art. 129 do Código Penal e no §1º do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06; bem como do delito de lesão corporal de natureza leve, descrito no caput do art. 129 do Código Penal; motivo por que o MINISTÉRIO PÚBLICO postula o recebimento desta peça acusatória e a citação de ALEX DA SILVA BARBOSA para apresentar resposta por escrito, com base no art. 396 do Código de Processo Penal, a fim de ser processado nos termos das imputações deduzidas, e, posteriormente, condenado, oportunidade em que pede, desde já, a fixação de indenização às vítimas, por danos morais e materiais, conforme prescreve o inciso IV do art. 387 do CPP.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID 82183264), postulando, em suas razões (ID 88272513), a absolvição quanto ao crime de ameaça (vítima Nádia), alegando insuficiência probatória; a absolvição quanto aos crimes de lesão corporal (vítimas Mariana e Antônio), sustentando a tese de legítima defesa e, especificamente quanto a Mariana, a ausência de dolo (ato acidental). Subsidiariamente, a desclassificação da conduta em relação a Mariana para lesão corporal culposa; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; a concessão da justiça gratuita; e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

IV - Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o boletim de ocorrência de ID. 82183219 (pág. 06/07); o Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado na vítima M. C. M. (ID. 82183220, pág. 23), que atestou a existência de "equimose arroxeada e edema em região tenar de palmas de mãos direita e esquerda; equimose arroxeada em terço médio de antebraço direito; escoriações em terço distal de antebraço esquerdo", concluindo que houve ofensa à integridade corporal; o Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado na vítima Antonio Lopes Ribeiro Junior (ID. 82183220, pág. 29), que atestou "ferida edematosa e hiperemiada de cerca de 0,5 cm de diâmetro em supercílio à esquerda; escoriações lineares em terço médio e inferior de antebraço direito", concluindo que houve ofensa à integridade corporal por meio de instrumento contundente; bem assim as declarações prestadas pelos ofendidos em ambas as fases da persecução penal.

V -

Vale lembrar que nos delitos praticados contra a mulher, em contexto de violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, como no caso das vítimas Nadia e Mariana, a palavra das vítimas possui especial relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, notadamente quando ratificada em Juízo.

VI -
O Apelante busca a absolvição quanto ao crime de ameaça praticado contra Nadia da Silva Barbosa, sustentando a fragilidade e insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório. Alega, em essência, que o contexto fático se resumiu a uma discussão ríspida e recíproca, marcada por "xingamentos", o que afastaria o dolo específico e a potencialidade intimidadora da conduta, configurando atipicidade ou insuficiência de provas.

VII -
A vítima Nádia da Silva Barbosa, em juízo, confirmou de forma firme e coerente que o réu a ameaçou dizendo que "se chamasse a polícia, ela veria o demônio na frente", fato este corroborado pelo depoimento da testemunha Mariana Costa Magalhães, que presenciou o ocorrido na pizzaria.

VIII -
Insta salientar que o crime de ameaça,
previsto no art. 147 do Código Penal,
é formal, é dizer, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, seja por "palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico", capaz de causar-lhe temor de sofrer mal injusto e grave, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. É o caso dos autos.
Em outras palavras, a consumação do delito prescinde da efetiva concretização do mal prometido, bastando que a conduta tenha idoneidade para turbar a tranquilidade psíquica da vítima.
In casu
, a potencialidade lesiva das palavras proferidas pelo Apelante restou inequívoca, materializando-se na conduta da vítima Nádia da Silva Barbosa imediatamente após os fatos.

IX - O efetivo temor incutido na ofendida — que ouviu do Réu que 'veria o demônio da frente' caso acionasse a polícia — é corroborado de forma contundente pelo Pedido de Medidas Protetivas de Urgência por ela ajuizado (processo apenso nº 8000071-76.2024.8.05.0237). A busca pelo amparo estatal, rogando pelo afastamento do agressor e pela proibição de contato, evidencia que a ameaça não foi recepcionada como mero desabafo ou bravata decorrente de discussão, mas sim como uma promessa séria de mal injusto e grave, capaz de lhe retirar a paz de espírito e incutir profundo medo.

X - Ademais, a vítima Nadia em juízo declarou:
“[...] troquei tranca de porta, coloquei câmera, eu não estou no coração de ninguém, porque ele estava muito agressivo”
, o que demonstra que o temor foi tamanho que a levou a alterar sua rotina de segurança, ratificando, portanto, a tipicidade subjetiva e objetiva do delito em comento."

XI -
Desse modo, não há dúvidas de que a ameaça causou efetivo temor à ofendida, consoante por ela relatado em juízo, especialmente considerando que o ora Apelante a intimidou em local público, afirmando que ela 'veria o demônio' caso acionasse a polícia, situação esta que fez com que ficasse tão temerosa a ponto de instalar câmeras, trocar as trancas de sua residência, além de buscar imediatamente o amparo judicial por meio de medidas protetivas.

XII - No que pertine à condenação do Apelante pela prática de lesão corporal contra duas vítimas em concurso material, quais sejam, M. C. M. (qualificada, § 13) e Antônio Lopes Ribeiro Júnior (simples,
caput
), a defesa sustenta a ausência de dolo (
animus laedendi
) na conduta que resultou nas lesões de M. C. M., alegando que estas foram incidentais, decorrentes da intervenção da vítima na briga que se travava entre o Apelante e Antônio Lopes Ribeiro Júnior, pleiteando a absolvição ou a desclassificação para a conduta de lesão corporal culposa. Com relação à vítima Antônio Lopes, sustenta ter agido em legítima defesa.

XIII - Quanto à alegação de que as lesões sofridas pela vítima M. C. M. (ex-companheira) foram acidentais ou culposas, decorrentes de sua intervenção na briga, tal argumento não merece prosperar.
A defesa sustenta ausência de dolo em relação à vítima Mariana (sob o argumento de que ela teria sido atingida acidentalmente ao tentar separar a briga). Todavia,
a conduta do réu deve ser analisada sob a ótica do dolo eventual.
Ao investir com violência desmedida, utilizando-se de um porrete e desferindo socos em meio a uma contenda física onde sua ex-companheira estava presente e tentava intervir, o réu, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo (
dolo eventual
).

XIV - O réu iniciou
uma agressão violenta e armada contra o atual namorado de sua ex-companheira, quando ela estava fisicamente próxima e tentando intervir para cessar a violência, de modo que previu o resultado lesivo contra ela e, no mínimo, assumiu o risco de produzi-lo, demonstrando indiferença quanto à integridade física da vítima. Não se trata de mera imprudência (
culpa
), mas de aceitação do resultado. O Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Mariana (fl. 23 do IP) descreve "equimose e edema nas regiões tenares das palmas das mãos", lesões típicas de defesa, indicando que ela precisou usar as mãos para se proteger dos golpes desferidos pelo réu.

XV -
Ademais, o contexto fático revela que a motivação das agressões foi o ciúme possessivo do réu ao ver sua ex-companheira com outro homem, o que atrai a incidência da qualificadora do § 13 do art. 129 do CP (violência de gênero). Não se trata de mera imprudência ou negligência (culpa), mas de uma ação voluntária e violenta que resultou nas lesões comprovadas. Portanto, afasta-se a tese de desclassificação para lesão corporal culposa.

XVI - A tese de legítima defesa com relação à vítima Antônio também não se sustenta. O próprio acusado admitiu em seu interrogatório que, após uma discussão verbal inicial, dirigiu-se ao seu veículo, armou-se com um bastão de madeira e retornou para confrontar a vítima Antônio. Tal conduta revela a ausência de moderação e a inexistência de agressão atual ou iminente que justificasse tal reação.

XVII - Registre-se que o próprio réu, embora negue a intenção específica de lesionar a vítima Mariana, admitiu ter investido fisicamente contra a vítima Antônio utilizando-se de um bastão de madeira, buscando amparar-se em uma tese de legítima defesa que não restou minimamente comprovada nos autos. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a suposta agressão injusta e atual por parte dos ofendidos; ao contrário, as provas indicam que foi ele o agente provocador, visto que teve a oportunidade de cessar o entrevero verbal, mas optou por dirigir-se ao seu veículo, armar-se e retornar deliberadamente para iniciar o confronto físico.

XVIII -
Dessa forma, estando a autoria e a materialidade delitivas sobejamente comprovadas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou com acerto o conjunto fático-probatório, não merecendo qualquer reparo.

XIX -
Acerca da dosimetria das penas, cumpre destacar que a reprimenda alcançada na origem não merece reparo, uma vez que foi aplicada em observância aos critérios legais e ao entendimento esboçado pelos Tribunais Superiores.
No que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito encontra óbice intransponível na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos"
. Considerando que o réu foi condenado por lesão corporal em contexto de violência doméstica contra mulher (Mariana) e ameaça (Nádia), além de lesão contra Antônio, a natureza violenta dos delitos impede a benesse legal do art. 44 do CP.

XX - Quanto a
o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

XXI -
Por fim,
acolhe-se o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa por sua atuação recursal.
A advogada Dra. Ana Beatriz Araujo Almeida (OAB/BA 57.602) atuou como defensora dativa, apresentando as razões recursais e exercendo o múnus público em defesa do réu hipossuficiente. O Estado tem o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, da CF/88). Não havendo Defensor Público designado para o ato, cabe ao Estado remunerar o advogado dativo nomeado.
Como se sabe, nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu na espécie.

XXII - Assim, considerando a Tabela de Honorários da OAB/BA como parâmetro orientador, bem como a complexidade da causa e o trabalho realizado em sede recursal, fixo os honorários advocatícios em favor da nobre causídica no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a serem suportados pelo Estado da Bahia.

XXIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Apelo (ID 90370879).

XXIV - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
tão somente para fixar os honorários advocatícios em favor da defensora dativa Dra. Ana Beatriz Araujo Almeida (OAB/BA 57.602), no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
pela atuação na instância recursal, a serem suportados pelo Estado da Bahia,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002863-03.2024.8.05.0237, provenientes da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, em que figuram, como Apelante, Alex da Silva Barbosa, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo,
tão somente para fixar os honorários advocatícios em favor da defensora dativa Dra. Ana Beatriz Araujo Almeida (OAB/BA 57.602), no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
pela atuação na instância recursal, a serem suportados pelo Estado da Bahia,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.